Tribunal: STF
Processo: RMS 33678
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIOS. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ESTRITAMENTE ADMINISTRATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão de minha relatoria, assim ementada:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO WRIT. DECADÊNCIA. DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”
    Sustenta o agravante, em síntese, que o mandamus originário foi interposto contra ato do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que não conheceu do remédio constitucional em razão do óbice veiculado pela Súmula 268 deste Supremo Tribunal Federal, que ostenta o seguinte teor: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. Afirma, nesse sentido, que o writ originário impugna ato praticado pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho (TST) de natureza administrativa, de sorte a inexistir o transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias) para a impetração. Argumenta que o ato apontado como coator envolve processamento de precatório e ostenta natureza administrativa. Indica, ainda, decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Suprema Corte que albergam sua pretensão: RMS 34.020, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/2016 e RMS 33.711 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016. 
    Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso para que seja dado seguimento ao recurso ordinário e reformado o “aresto proferido pelo Egrégio TST, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança a seu tempo e modo impetrado”. 
    Em 22/10/2018, proferi despacho determinando a intimação do agravante para informar e justificar seu interesse no prosseguimento do feito. 
    Em 26/10/2018, o agravante manifestou-se no sentido da permanência de seu interesse no feito e requereu, ao final, o “provimento do recurso e a determinação ao órgão inferior que julgue o mérito da demanda”. 
    À luz dos argumentos expostos, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito e, por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental interposto pelo recorrente, passando, desse modo, ao reexame da inicial do recurso ordinário em mandado de segurança.
    Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto pelo Município de Vitória contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CUSTAS. ISENÇÃO.
    1 - Esgotadas todas as vias processuais disponíveis, com o trânsito em julgado formal, garantindo a imutabilidade da decisão, é incabível a impetração de mandado de segurança como sucedâneo de último recurso, ou ainda como meio para obter o prolongamento da discussão indefinidamente (Súmula 268 do STF e Orientação Jurisprudencial nº 99 da SBDI II do TST). A consequência lógica é o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança por incabível e extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 267, I, do CPC e 10 da Lei nº 12.016/2009.
    2 – Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para declarar a isenção do Município ao pagamento de custas, com fulcro no art. 790-A, I, da CLT.
    Agravo regimental conhecido e provido parcialmente.” 
    O recurso ordinário volta-se contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, que confirmou o indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança originário, em razão do trânsito em julgado do decisum apontado como coator. 
    Nas razões do recurso ordinário, aduz que a impetração da ação mandamental sub examine ocorreu antes do trânsito em julgado do acórdão apontado como coator, sendo o único meio disponível e adequado à hipótese tratada, posto inexistir previsão legal e regimental de cabimento de recurso contra decisão proferida pelo Órgão Especial do TST em sede de precatório.
    No mérito, ressalta que o writ originário foi impetrado contra acórdão de natureza administrativa proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, que confirmou o indeferimento do pedido de cancelamento do precatório referido no Ofício PRESI SEPREC 456/2013. Argumenta que o ato apontado como coator chancela a inobservância de prazo constitucional para apresentação do precatório, uma vez que deve ser considerada, para fins de cumprimento do §5° do artigo 100 da Constituição, a data de ciência pelo Município, e não a data de recebimento do ofício perante o Tribunal a que se vincula o juízo da execução.
    A União, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso ordinário em mandado de segurança.
    O Ministério Público Federal, do mesmo modo, opina pelo desprovimento do recurso. 
    É o Relatório. DECIDO. 
    Ab initio, ressalto a atividade desenvolvida pela Presidência de Tribunal no processamento de precatórios reveste-se de natureza estritamente administrativa, consoante a firme jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINA AO PRESI DENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PROCEDER À REVISÃO DE ERROS MATERIAIS E DE INEXATIDÕES NOS CÁLCULOS DE PRECATÓRIOS – ATUAÇÃO ALEGADAMENTE CONFIGURADORA DE COMPORTAMENTO “ULTRA VIRES” DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, POR SUPOSTA INTERVENÇÃO INDEVIDA EM PROCEDIMENTO DE NATUREZA JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL NO PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIOS QUE DECORRE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ESTRITAMENTE ADMINISTRATIVA – DELIBERAÇÃO QUE, EMBORA EMANADA DE AUTORIDADE JUDICIAL, FOI PROFERIDA EM SEDE MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (MS 32.749 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/06/2015 – grifo próprio);
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS. DECISÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão recorrido sobre a justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. II - O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia dos autos alegando trânsito em julgado da sentença proferida no processo de despropriação. III - A orientação do Plenário desta Corte firmou-se no sentido de que as decisões proferidas no cumprimento dos precatórios judiciais possuem cunho administrativo. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 759.979 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25/09/2014 – grifo próprio); 
    “PRECATÓRIO - OBJETO. Os preceitos constitucionais direcionam à liquidação dos débitos da Fazenda. O sistema de execução revelado pelos precatórios longe fica de implicar a perpetuação da relação jurídica devedor-credor. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - REGÊNCIA. Observadas as balizas constitucionais e legais, cabe ao Tribunal, mediante dispositivos do Regimento, disciplinar a tramitação dos precatórios, a fim de que possam ser cumpridos. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - CUMPRIMENTO - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL - NATUREZA. A ordem judicial de pagamento (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal), bem como os demais atos necessários a tal finalidade, concernem ao campo administrativo e não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre uma sentença exeqüenda. (…)” (ADI 1.098, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 25/10/1996 – grifo próprio);
    “Reclamação - Ordem de sequestro de verbas públicas - Trânsito em julgado não caracterizado - ofensa ao entendimento firmado na ADI nº 1.662/SP. 1. Natureza administrativa das decisões da presidência dos Tribunais no cumprimento dos precatórios judiciais, caráter que se estende também às decisões colegiadas dos recursos internos contra elas interpostos. Não há que se falar em trânsito em julgado, pois esse pressupõe decisão proferida por órgão do Poder Judiciário no exercício de sua função jurisdicional. 2. O vencimento de prazo legal para pagamento de precatório não é motivo suficiente para dar ensejo ao sequestro de verbas públicas, uma vez que não se equipara à preterição da ordem de precedência. 3. Reclamação procedente, agravos regimentais prejudicados.” (Rcl 2.425, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/4/2013 – grifo próprio).
    Nesse prisma, eventuais recursos previstos contra ato de Presidente de Tribunal, no processamento de precatório, igualmente se revestem de natureza administrativa, o que impede a formação da coisa julgada, atributo especial que qualifica os efeitos resultantes de comando determinado em sede jurisdicional. 
    In casu, o mandado de segurança originário foi impetrado contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho (TST) de natureza eminentemente administrativa, porquanto resultante de recurso contra ato de Presidente de Tribunal no processamento de precatório. Consectariamente, concluo assistir razão ao recorrente, máxime porque o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência deste Supremo Tribunal ao atribuir natureza jurisdicional a ato praticado no processamento de precatório, quando revela-se inaplicável a Súmula nº 268/STF na aferição do cabimento do writ originário. 
    Deveras, considerando a ausência de caráter jurisdicional no decisum impugnado pelo mandado de segurança originário, não há que se falar em descabimento do mandamus com fundamento na Súmula 268 deste Supremo Tribunal Federal (“Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”). 
    No mesmo sentido, destaco as decisões monocráticas proferidas nesta Suprema Corte em recursos ordinários análogos: RMS 33.711 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/8/2016; RMS 34.020, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/2016 e RMS 33.601, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/11/2016. 
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, JULGO PREJUDICADO o presente AGRAVO INTERNO, e DOU PROVIMENTO ao recurso ordinário para, afastado o óbice oposto no acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho para que prossiga no exame do mandado de segurança, como entender de direito.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente